Tribunal: TJSP
Processo: 2068657-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Processual. Gratuidade processual. Presunção de veracidade da declaração de pobreza apresentada pela parte, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Agravante que exerce a profissão de vendedor, auferindo renda líquida inferior a três salários mínimos mensais. Elementos dos autos insuficientes para a elisão. Indeferimento do benefício que, nas circunstâncias, se tem por injustificado. Decisão

Ementa:
Processual. Gratuidade processual. Presunção de veracidade da declaração de pobreza apresentada pela parte, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Agravante que exerce a profissão de vendedor, auferindo renda líquida inferior a três salários mínimos mensais. Elementos dos autos insuficientes para a elisão. Indeferimento do benefício que, nas circunstâncias, se tem por injustificado. Decisão reformada. Agravo de instrumento do autor provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357734
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2068657-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante PAULO
HENRIQUE BERTOLINI, é agravado MARABRAZ COMERCIAL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068657-62.2020.8.26.0000 - Piracicaba - Voto no 16.222
2
Agravante: Paulo Henrique Bertolini
Agravada: Marabraz Comercial Ltda.
Agravo de Instrumento no 2068657-62.2020.8.26.0000 - 5a Vara Cível de Piracicaba
Voto no 16.222
Processual. Gratuidade processual. Presunção de veracidade
da declaração de pobreza apresentada pela parte, nos termos
do art. 99, § 3o, do CPC. Agravante que exerce a profissão de
vendedor, auferindo renda líquida inferior a três salários
mínimos mensais. Elementos dos autos insuficientes para a
elisão. Indeferimento do benefício que, nas circunstâncias, se
tem por injustificado. Decisão reformada. Agravo de
instrumento do autor provido.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão de fl. 27 dos autos
principais, que, no âmbito de processo relativo a demanda condenatória em obrigação de
fazer, de iniciativa de consumidor e tendo por objeto contrato de compra e venda de
mobiliário residencial, denegou ao autor o benefício da gratuidade processual,
considerando para tanto o fato de ter contratado advogado particular, além de auferir renda
considerada incompatível com a alegação de pobreza.
Insurge-se o autor, reiterando a situação de hipossuficiência, à luz
da renda pessoal reduzida, da ordem de R$ 1.675,69 mensais. No mais, sustenta que a
contratação de advogado particular não excluiria o direito ao benefício pleiteado, mesmo
porque ajustada remuneração em caso de êxito da demanda. Bate-se, em conclusão, pela
reforma da r. decisão agravada, com o deferimento da gratuidade processual.
Deferiu-se o processamento do agravo de instrumento, concedendo-
se a antecipação da tutela recursal para afastar a exigibilidade imediata da taxa judiciária
inicial. Dispensou-se outrossim a prestação de informações pelo MM. Juízo a quo, bem
como a intimação para contrarrazões da agravada, ainda não citada para os termos da
demanda.
O agravo é tempestivo, tendo-se deixado de apresentar, nos termos
do art. 1.017, §5o, do CPC, as peças obrigatórias por serem eletrônicos os autos principais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068657-62.2020.8.26.0000 - Piracicaba - Voto no 16.222
3
deixando-se de recolher o preparo justamente por voltar-se o recurso a questionar a
denegação do benefício.
É o relatório.
Prospera o inconformismo.
Ainda que se admita persistir no sistema vigente a presunção de
veracidade inerente à alegação de insuficiência formulada pela parte, nos termos do art. 99,
§ 3o, do novo Código de Processo Civil, bem como sua compatibilidade para com a
referência do texto constitucional à comprovação de necessidade da assistência jurídica em
sentido amplo, não tem referida presunção, por óbvio, caráter absoluto.
A presunção é evidentemente de caráter relativo e, mais que isso,
merece tratamento diferenciado, coerentemente de resto com a perspectiva de que a
aceitação primária da veracidade de declaração feita em favor e no interesse do próprio
declarante é e não poderia deixar de ser - exceção no Direito.
Nesse sentido, pode o juiz investigar as condições da parte, tão
logo lhe seja apresentado o requisito de gratuidade, e eventualmente denegar o benefício,
de forma devidamente justificada, se houver razões para desacreditar a insuficiência
aventada.
Cabe todavia ter em conta a perspectiva adequada: não é o
requerente da benesse quem tem necessidade de exibir prova material da hipossuficiência,
bastando que a declare; o juiz, por seu turno, depende de elementos concretos para que
venha a indeferir o requerimento, não podendo se ater à mera falta de demonstração da
pobreza. Nesse sentido, a redação do art. 99, § 2o, do CPC/15, segundo a qual: “O juiz
somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta
dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o
pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.
E, no caso dos autos, na verdade não havia base para a denegação,
pelo menos não a partir dos elementos apontados pela r. decisão agravada.
Nesse sentido, nota-se que o autor exerce a função de vendedor,
recebendo mensalmente a quantia líquida de R$ 1.675,69, arcando ainda com o valor de R$
700,00 a título de aluguel (cf. fls. 7/8 e 11 dos autos principais), elementos que acabam por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068657-62.2020.8.26.0000 - Piracicaba - Voto no 16.222
4
reforçar a credibilidade do pleito.
Por fim, a constituição de advogado particular não é de fato
incompatível com o benefício da gratuidade processual, pois não se pode excluir que venha
o necessitado, possuindo desde logo advogado próprio disposto a patrocinar a causa, a
dispensar a nomeação de profissional pelos órgãos de assistência judiciária, limitando-se a
requerer a isenção das custas e despesas processuais, e bem assim de eventuais honorários
sucumbenciais.
Desse modo, conclui-se pela inexistência nos autos de elementos a
demonstrar capacidade financeira e infirmar a declaração de pobreza, levando os
documentos apresentados por seu turno a conclusão oposta, de tal modo que equivocada a
denegação do benefício nos termos em que efetivada.
Reforma-se, por tudo, a r. decisão atacada, de forma a afastar a
denegação da gratuidade, com a ressalva, que chega a ser ociosa, da possibilidade de
demonstração pela parte contrária a qualquer tempo do desaparecimento dos requisitos
necessários ao benefício, nos termos do art. 100 do CPC/15.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo.
FABIO TABOSA
Relator